Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-42.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-42.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ARION TEIXEIRA TELES FILHO Advogado(s): JAMILE SANTOS DA SILVA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada visando o recebimento de crédito no valor de R$ 6.175,93, representado por nota de crédito rural vencida em 21/11/2005. A sentença julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial, mas limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, substituindo-os, a partir de então, por IPCA e juros de mora pela taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais pactuados (juros remuneratórios, juros de mora e multa) incidem apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento; (ii) estabelecer se é cabível a substituição dos encargos contratuais pelos consectários legais (IPCA e Selic), mesmo quando não constatada abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento contratual sujeita o devedor ao pagamento de perdas e danos, juros e atualização monetária, nos termos do art. 389 do Código Civil. 4. A mora em obrigações positivas, líquidas e com termo certo configura-se automaticamente (“ex re”), a partir do vencimento da dívida, conforme art. 397 do Código Civil. 5. Se o contrato estipula encargos remuneratórios e moratórios em conformidade com a lei, deve-se assegurar sua aplicação integral até o efetivo pagamento, sob pena de favorecer o inadimplemento e desequilibrar a relação obrigacional. 6. A substituição dos encargos contratualmente previstos por índices legais (IPCA e Selic) somente se justifica em caso de abusividade ou lacuna contratual, inexistentes na hipótese. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os encargos contratados incidem até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da demanda (AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/12/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021). 8. Tribunais estaduais também reconhecem que, em ação monitória, os juros e a correção monetária devem incidir desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, em respeito ao pacta sunt servanda (TJ-SP, Apelação Cível 1000232-43.2024.8.26.0005, j. 06/12/2024; TJ-BA, Apelação 0001539-78.2012.8.05.0191, j. 21/11/2023; TJ-BA, Apelação 0000659-91.2009.8.05.0191, j. 27/11/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O inadimplemento contratual autoriza a incidência de todos os encargos pactuados, inclusive multa, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. 2. A substituição dos encargos contratuais por índices legais só se admite em caso de abusividade ou ausência de previsão contratual. 3. Em ação monitória fundada em nota de crédito rural, a dívida deve ser atualizada integralmente conforme o contrato, até a satisfação da obrigação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000244-42.2020.8.05.0043, de Canavieiras, em que figuram, como apelante, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como apelado, Arion Teixeira Teles Filho. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça